Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por CLEUZA RIBEIRO DE LUCENA contra sentença do d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 48934306), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória n. 0703482-37.2023.8.07.0001 proposta em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, a qual, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir ante a inexistência de conflito de interesses e de não estar demonstrada impossibilidade de resolução extrajudicial, o que impossibilita a análise do mérito. A apelante, em suas razões recursais (ID 48934509), pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Verifico que na Primeira Instância restou indeferido pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/apelante (ID 48934295). Todavia, como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à apelante demonstrar documentalmente a alegada hipossuficiência, podendo a parte colacionar aos autos extratos bancários, declarações de imposto de renda, faturas de cartão de crédito e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira. Prazo de 10 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator